Tribunal: TJBA
Processo: 8003991-97.2019.8.05.0022
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8003991-97.2019.8.05.0022.3.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: TIBURTINO TEIXEIRA BORGES

Advogado(s)
:
ROBERTO LIMA FIGUEIREDO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA CONTRA ENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002/STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com base no Tema 1002/STF, o qual assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo em litígios contra o ente público ao qual está vinculada.

2.Discute-se se a vedação prevista em legislação estadual ao pagamento de honorários à Defensoria Pública pode prevalecer sobre o entendimento firmado pelo STF no Tema 1002.

3.O STF, no Tema 1002, reconheceu a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, garantindo-lhe o direito aos honorários sucumbenciais, independentemente de se tratar de Defensoria Pública Estadual ou da União.

4.A Legislação Estadual que contraria essa tese não prevalece sobre o entendimento firmado pelo STF, sendo desnecessária a análise da cláusula de reserva de plenário.

5.Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8003991-97.2019.8.05.0022.3., em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como a Agravada a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento,
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva Relator

2º Vice- Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça